Tribunal: STJ
Processo: 0614971-23.2018.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119075 - AM (2024/0015153-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CIVILCORP - INCORPORACOES LTDA
OUTRO NOME
: CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ARNOLDO BENTES COIMBRA - AM000345
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
DANIEL SANTOS DE ANDRADE - AM006733
SARAH CARVALHO - DF053686
CLEICIANA BRITO FOGAÇA - DF065451
AGRAVADO
: COLUMBIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
CARLOS MURILO LAREDO SOUZA - AM007356
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AC009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
.
1 Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal, segundo as razões vertidas no
apelo extremo, seria imprescindível o reexame de cláusulas
contratuais e o revolvimento de matéria fática e probatória,
providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50124785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d185fc9e-eb0d-4c2b-b8db-11ec4b770e5e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d185fc9e-eb0d-4c2b-b8db-11ec4b770e5e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119075 - AM (2024/0015153-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CIVILCORP - INCORPORACOES LTDA
OUTRO NOME
: CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ARNOLDO BENTES COIMBRA - AM000345
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
DANIEL SANTOS DE ANDRADE - AM006733
AGRAVADO
: COLUMBIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
CARLOS MURILO LAREDO SOUZA - AM007356
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AC009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
.
1 Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal, segundo as razões vertidas no
apelo extremo, seria imprescindível o reexame de cláusulas
contratuais e o revolvimento de matéria fática e probatória,
providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
. Agravo interno desprovido.
2
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por CIVILCORP - INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário (fls. 729-735, e-STJ), que não conheceu do
recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim
ementado (fls. 537-538, e-STJ):
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

EMENTA:APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL. PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NO FÓLIO REAL. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL.
INSTRUMENTALIZAÇÃO DO NEGÓCIO POR INSTRUMENTO PARTICULAR.
IRREGISTRABILIDADE SEGUNDO O QUE DERIVA DO ARTIGO 108 DO CC.
VEDAÇÃO À VIA DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA OU DA EXECUÇÃO
COATIVA DO CONTRATO. PERDAS E DANOS. ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
-A dação em pagamento é uma forma de pagamento indireto em que há um
acordo privado de vontades entre os sujeitos da relação obrigacional,
pactuando- se a substituição do objeto obrigacional por outro. Para tanto é
necessário o consentimento expresso do credor, o que caracteriza como um
negócio jurídico. Assim, com a dação em pagamento, a obrigação se extingue
mediante a execução efetiva de uma prestação distinta da devida.
- No caso sub judice, a dação em pagamento firmada pelas partes, não dava, de
imediato, quitação da dívida, mas a condicionou à outorga e registro das
escrituras dos imóveis prometidos em dação, ou seja a obrigação assumida pela
Apelante perante a Apelada tem natureza pessoal e, não real, ou seja, que o
descumprimento da obrigação se resolve por perdas e danos, até porque não
houve registro da obrigação no competente cartório de registro de imóveis a
outorgar-lhe direito real.
-A promessa de dação em pagamento não extingue a dívida, porque não
há transferência do bem. Ocorre, na verdade, a substituição de uma obrigação
por outra, o que caracteriza novação, direito pessoal e não real, não sendo
permitido, portanto, seu ingresso no registro, sendo certo que apenas o direito
de natureza real pode ter acesso à via da adjudicação compulsória, a teor do art.
1.417 do CC, que, para tanto, exige o registro da promessa no fólio real.
-No presente caso, embora se tenha dado o nome de "compromisso" ao
instrumento particular firmado entre as partes, está-se diante de contrato
definitivo de dação em pagamento, uma vez que encerra negócio jurídico que
prevê a substituição da prestação originalmente devida (conforme fls. 96,
Instrumento particular de confissão de dívida) por uma outra (transferência da
titularidade dos imóveis descritos e caracterizados no anexo I, fls. 96), aceita
pelo credor.
-Recurso de apelação conhecido e provido, com o consequente conhecimento e
desprovimento do recurso adesivo.
Os embargos de declaração opostos pela parte ora agravada (fls. 558-566,
e-STJ) foram acolhidos com efeitos modificativos, cuja ementa conta com o seguinte
teor (fls. 600-601, e-STJ):

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE EXISTENTE.
VERBETE 239 DA SÚMULA DO STJ. PLENA APLICABILIDADE NA VIGÊNCIA
DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. PEDIDO INICIAI QUE NÃO CONTEMPLA
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA,
MAS
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA
OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO QUE DEVE SE DAR COM BASE
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

NO PROVEITO ECONÔMICO E NÃO EM UM SUPOSTO VALOR DA
CONDENAÇÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se da leitura do acórdão atacado obscuridade em seus fundamentos,
acarretando indubitável incompreensão no raciocínio empregado para o alcance
de sua conclusão.
2. De acordo com os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, o
verbete 239, da sua súmula, não restou defasado com a vigência do atual
Código Civil, de sorte que não se torna necessário o registro do contrato de
compra e venda em cartório de imóveis para o direito à adjudicação compulsória.
3. Ainda que assim não fosse, tal discussão não reverbera nenhum reflexo na
conclusão da presente demanda, a considerar que o pedido contido na petição
inicial não possui como objeto adjudicação compulsória, mas sim determinação
judicial no sentido de compelir a requerida a praticar um ato civil.
4. A Embargada se nega a adimplir com sua parte firmada no instrumento
contratual, tentando, a todo custo, modificar unilateralmente a forma de
cumprimento da obrigação livremente definida pelas pela partes. Ora, se existe
contrato anuído somente Embargada tem-se que lhe cabe tão o cumprimento de
suas disposições, salvo a existência de do das defeito do negócio jurídico(art.
138 a 165 CC), o que não foi alegado por nenhuma partes.
5. Inexiste prova do abalo ao nome ou mesmo à credibilidade da Embargante
perante o mercado, circunstâncias que deflagrariam danos de ordem moral, o
que, entretanto, não se apresenta no caso em exame.
6. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, o cálculo dos honorários deve ser
realizado com base no proveito econômico e não em um suposto valor da
condenação, devendo a Embargada suportar integralmente o ônus da
sucumbência, a considerar que a Embargante sucumbiu em parte mínima dos
seus pedidos, na forma dos arts.85, §2 ° e 86, ambos do CPC. Portanto, a
condenação ao pagamento de honorários deve ser calculada com base no
proveito econômico da demanda, qual seja, R$ 234.469,50 (duzentos e trinta e
quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos),
conforme disposto no item 11, do anexo I, da dação em pagamento (fl. 162).
7. No que tange à omissão aventada pela Embargante, inegável se mostra que o
reconhecimento do direito à transferência dos bens imóveis impacta na
improcedência dos pedidos contidos na reconvenção, dentre eles a substituição
da forma de quitação da obrigação celebrada entre as partes.
8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Já os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante (fls. 612-
619, e-STJ) foram rejeitados (fls. 630-636, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 660-678, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos artigos 1417 e 1418 do CC, aduzindo, em suma, que o acórdão
que julgou os embargos de declaração não valorou adequadamente a prova produzida,
especificamente o instrumento particular de compromisso de dação em pagamento, o
qual não atribuía quitação à dívida e, por conseguinte, era destituído de força
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

adjudicatória, já que desprovido de caráter de direito real, uma vez que, para tanto, era
necessário o registro da avença no cartório de registro de imóveis, nos termos da
cláusula terceira.
Contrarrazões às fls. 690-717, e-STJ.
Admitido o recurso especial na origem (fls. 720-721, e-STJ), ascenderam os
autos a esta egrégia Corte de Justiça.
Em decisão singular (fls. 729-735, e-STJ), não se conheceu do apelo nobre,
ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois, na hipótese dos autos, infirmar as
conclusões do acórdão recorrido acerca da ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao
sinalagma estabelecido entre as partes, exigiria o reexame de matéria fático-probatória
e dos termos do contrato.
Daí o presente agravo interno (fls. 739-753, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, por entender que o
recurso não trata de simples reexame de provas ou de interpretação de cláusula
contratual.
Impugnação às fls. 760-779, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. Não merece prosperar a pretensão de afastamento do óbice das Súmulas
1
5 e 7 do STJ.
Nesse ponto, reitera-se a citação ao acórdão recorrido:

Após análise dos autos, verificar-se da leitura do acórdão atacado obscuridade
em seus fundamentos, acarretando indubitável incompreensão no raciocínio
empregado para o alcance de sua conclusão.
O apontado vício emerge da suposta perda de eficácia apontada pelo relator do
enunciado 239, da súmula do STJ, para fins de improcedência do pedido contido
.
na petição inicial e procedência dos pleitos reconvencionais
Tal conclusão contraria o entendimento contido nos precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça de que o verbete 239, de sua súmula, não restou
defasado com a vigência do atual Código Civil, de sorte que não se
torna necessário o registro do contrato de compra e venda em cartório de
imóveis para o direito à adjudicação compulsória.
, ainda que assim não fosse,
Contudo
tal discussão não reverbera nenhum
,
, conforme já salientado
reflexo na conclusão da presente demanda a considerar
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

por mim quando do julgamento da Apelação Cível em apenso, que o pedido
contido na petição inicial não possui como objeto adjudicação compulsória, mas
sim determinação judicial no sentido de compelir a requerida a praticar um ato
.
civil
Objetivando afastar qualquer espécie de dúvida, colaciono trechos dos pedidos
contidos na exordial de fls.1/14:
[...]
Dito isso, não é demasiado ressaltar, mais uma vez, pelo que a análise das
,
questões em julgamento deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva
direcionamento incidente em qualquer contrato, consoante preconizado pelo art.
422, do Código Civil,
, vaticinado
bem como pelo princípio da mínima intervenção
pelo parágrafo único do art. 421 do mesmo diploma legal.
Nessa linha de intelecção, extrai-se dos autos que a Embargada se nega a
, tentando, a todo custo,
adimplir com sua parte firmada no instrumento contratual
modificar unilateralmente a forma de cumprimento da obrigação definida pelas
.
partes
Ora, se existe contrato anuído pela Embargada tem-se que lhe cabe tão
, a salvo existência de defeito do
somente o cumprimento de suas disposições
negócio jurídico (art. 138 a 165 do CC), o que não foi alegado por nenhuma das
partes.
Assim, a conduta perpetrada intencionalmente pela embargada ofende o
.
princípio da boa-fé objetiva, bem como o sinalagma estabelecido entre as partes
(fls. 604-606, e-STJ) [grifou-se]

O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, bem como da avença celebrada,
concluiu que a conduta da parte ora agravante ofende o princípio da boa-fé objetiva e
as obrigações recíprocas estabelecidas com a parte recorrida/agravada, na medida em
tenta "a todo custo, modificar unilateralmente a forma de cumprimento da obrigação
" (fl. 605, e-STJ).
definida pelas partes.
Dessa forma, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido
acerca da ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao sinalagma estabelecido entre as
partes, seria imprescindível o revolvimento das provas juntadas aos autos, bem como
do instrumento particular de compromisso de dação em pagamento, providência
incompatível com o apelo nobre ora manejado, ante a incidência dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊ NCIA DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE REEXAME DAS
PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos
especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a"
do permissivo constitucional.
3. Em observância do princípio da dialeticidade, é inviável o agravo previsto no
art. 1.021 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (aplicação da Súmula n. 182 d o STJ).
4. No caso dos autos, a alteração do desfecho conferido ao processo sobre a
violação do princípio da boa-fé objetiva demandaria análise do conteúdo fático-
.
probatório dos autos, circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios
sucumbenciais majorados de ofício.
(AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2024
18/3/2024
[Grifou-se]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA E COBRANÇA. A) RECURSO DA PARTE AGRAVADA -
DECISÃO DE FLS. 3.801-3.805 (e-STJ). 1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO
ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. B)
RECURSO DA PARTE AGRAVANTE - DECISÃO DE FLS. 3.806-3.817 (e-STJ).
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECLAMO. 2. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. EFEITO
EX NUNC. 3. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 4.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 5. INCIDÊNCIA
DO INSTITUTO DA SUPRESSIO E DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
DOCUMENTOS
ACOSTADOS
NA
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 6. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À BOA-
FÉ OBJETIVA OU DE ABUSO DE DIREITO, DA FALTA DE PREVISÃO DE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONTRATO E DA AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA RECUSA DAS PROPOSTAS PELA PARTE AGRAVADA.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 7. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 8. AGRAVO IMPROVIDO. A) RECURSO
DA PARTE AGRAVADA - DECISÃO DE FLS. 3.801-3.805 (e-STJ).
[...]
6. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (acerca da falta de
ou de abuso de direito por parte da
caracterização da ofensa à boa-fé objetiva
recorrida, bem como da falta de previsão contratual para o pagamento dos
serviços pleiteados pelo recorrente e da ausência de ilegalidade da parte
agravada na recusa das propostas processadas) demandaria a análise de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas
.
5 e 7/STJ
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

7. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.622.083/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022
[Grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGADOS.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de
violação à boa-fé objetiva, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.802.067/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
30/5/2022

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CARACTERIZADO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório
.
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela violação do princípio da
e pela existência de cláusulas abusivas no contrato. Além disso,
boa-fé objetiva
entendeu pela possibilidade da compra dos bens dados em comodato por seu
valor de mercado. Decidir de forma diversa demandaria o reexame de matéria
.
fática, o que é vedado em recurso especial
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.370.102/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/3/2022
31/3/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a
quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas
em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.628.217/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/10/2020
9/10/2020

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ
. NÃO PROVIMENTO. 1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na
hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que
seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula
resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-
fé objetiva a nortear os contratos" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
). 2.
28/4/2009
27/4/2009
Não se
admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
de prova (Súmula 7 do STJ)
no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
). [Grifou-se]
07/02/2019
14/02/2019

Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA49697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: f940862d-75dd-4989-8400-8953a45b7789

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.119.075 / AM
Número Registro: 2024/0015153-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007094720238040000
00007259820238040000
00026532120228040000
0002653212022804000000007094720238040000 06149712320188040001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIVILCORP - INCORPORACOES LTDA
OUTRO NOME : CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ARNOLDO BENTES COIMBRA - AM000345
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
DANIEL SANTOS DE ANDRADE - AM006733
SARAH CARVALHO - DF053686
CLEICIANA BRITO FOGAÇA - DF065451
RECORRIDO
: COLUMBIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
CARLOS MURILO LAREDO SOUZA - AM007356
SOC. de ADV.
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AC009169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50099810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: c41f6ea8-6aea-450b-bb34-057c40a26afa

AGRAVANTE : CIVILCORP - INCORPORACOES LTDA
OUTRO
NOME
: CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ARNOLDO BENTES COIMBRA - AM000345
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
DANIEL SANTOS DE ANDRADE - AM006733
SARAH CARVALHO - DF053686
CLEICIANA BRITO FOGAÇA - DF065451
AGRAVADO
: COLUMBIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
CARLOS MURILO LAREDO SOUZA - AM007356
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AC009169
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: c41f6ea8-6aea-450b-bb34-057c40a26afa